Tribunal: TJDFT
Processo: 0729104-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE MANUTENÇÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO. ÁREA FOCO DE GRANDE LITIGIOSIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A concessão de liminar em ação de manutenção de posse requer o cumprimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 do CPC, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Considerando a quantidade de processos discutindo a posse na região localizada na “Fazenda Brejo ou Torto”, em Vicente Pires-DF, o caso remete à indispensável dilação probatória, porquanto a hipótese carece de elementos seguros para aferir, com precisão, a divisão exata das terras vindicadas, diligência incompatível com o rito do agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.